Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714542-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Claudionor Limeira Gama contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 153744226) que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos contra o Distrito Federal (processo n. 0719513-24.2022.8.07.0016), determinou emenda da petição inicial para que o embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, assegurasse o juízo, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia; ou comprovasse sua hipossuficiência patrimonial, mediante apresentação de comprovante atualizado de renda, cópia das 3 (três) últimas declarações de renda e bens à Receita Federal, além dos 3 (três) últimos balanços patrimoniais, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Em suas razões recursais (ID 45852914), o agravante sustenta ter comprovado sua hipossuficiência econômica no momento da interposição dos embargos à execução, na medida em que informou que aufere rendimentos de apenas R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), relativo à aposentadoria. Acrescenta que “é isento de Declaração de Imposto de Renda, em face dos baixíssimos rendimentos”, e “não possui comprovantes de rendimentos atualizados, vez que faleceu na data de 20/09/2022”, sendo tal fato de conhecimento do juízo a quo. Argumenta que, por fazer jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, estaria dispensado de promover a garantia do juízo. Defende, ainda, que o c. STJ (Tema n. 260) estabeleceu que, apesar de a garantia do juízo ser um requisito indispensável à propositura dos embargos à execução fiscal (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80), a insuficiência não é causa suficiente para, por si só, determinar o não recebimento dos embargos, uma vez que a penhora insuficiente pode ser complementada. Afirma que “a única consequência jurídica dos embargos a execução se processarem sem a garantia suficiente do juízo é a ausência de efeito suspensivo, com fundamento no art. 919 do Código de Processo Civil”. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja dispensada de comprovar sua hipossuficiência patrimonial, com regular prosseguimento dos embargos à execução, até ulterior deliberação deste órgão fracionário. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar o normal prosseguimento dos embargos à execução fiscal, independente da garantia do juízo, sem, contudo, conceder-lhe efeito suspensivo, bem como deferir o benefício da gratuidade de justiça. Preparo recursal recolhido (ID 45852921). Em decisão ao ID 45894362, indeferiu-se o pedido liminar formulado. Intimado, o agravado apresentou contraminuta (ID 46215389), pugnando pelo desprovimento do recurso. Em razão de a Exma. Sra. Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena não mais compor a 7a Turma Cível, vieram os autos conclusos a esta Relatoria. É o relatório. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Como relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial nesses termos: Trata-se de embargos à execução fiscal. É o breve relatório. DECIDO. Para o oferecimento de embargos à execução, a Lei 6.830/80 exige que o crédito distrital esteja suficientemente garantido, nos autos da execução fiscal, por depósito, fiança bancária ou penhora (art. 16, Lei 6.830/80), a fim de que o devedor possa discutir a validade do título sem ameaçar o direito de o credor buscar o pagamento da dívida, ainda que em uma data futura. Nesse sentido: “A Lei no. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece que o executado será citado no prazo de cinco dias para, querendo, pagar a execução ou garantir a execução. Assim, caso haja o pagamento do débito, a execução é extinta e, por outro lado, se garantida a execução poderá o executado apresentar embargos à execução fiscal. A Lei no. 6.830/1980, Lei de Execução Fiscal, em seu art. 16, §1o, é expressa ao exigir a garantia da execução como requisito para o processamento dos Embargos à Execução. As disposições do Código de Processo Civil, tanto o Código de 1973 (art. 736), como no novo Código de 2015 (art. 914), que permitem a interposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução, não revogaram a exigência específica do §1o do art. 16 da LEF, de modo que a garantia à execução continua sendo requisito de procedibilidade dos embargos à execução fiscal” (Acórdão n.937864, 20150110064035APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 198). Diante disso, não se pode dar prosseguimento aos embargos à execução opostos sem a necessária segurança do juízo, ressalvados os casos de efetiva comprovação de hipossuficiência econômica do(a) embargante. Assim, concedo a oportunidade para que a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, ou comprove sua hipossuficiência patrimonial, mediante apresentação de comprovante atualizado de renda, bem como cópia de três (03) últimas declarações de renda e bens à Receita Federal, além dos três (03) últimos balanços patrimoniais, sob pena da rejeição liminar dos embargos. Na mesma oportunidade, deverá retificar o polo ativo, haja vista o falecimento do embargante noticiado nos autos da execução de fiscal (n. 0707991-97.2022.8.07.0016). Intime-se. A despeito de o parágrafo único do art. 1.015 do CPC prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, não se pode desconsiderar que o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial de embargos à execução, que possui natureza jurídica de ação autônoma. Ao receber a peça introdutória, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatado que a petição inicial apresenta vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Quando houver vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe ao juiz oportunizar ao autor a emenda ou complementação. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao tratar da emenda à petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta, sim, carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transforma em decisão interlocutória, de fato. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só há pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante os arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa deferir ou indeferir a petição inicial. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados deste egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, verifica-se que o recurso interposto pelo agravante não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora